Tribunal: TJBA
Processo: 8002951-22.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Camacã Apelação nº 8002951-22.2025.8.05.0038 Apelante: Jorisvaldo Alves dos Santos Filho Defensora Pública: Jéssica Aline do Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tiago de Souza Santos Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, EX OFFICIO. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPEDIMENTO. RÉU MULTIREINCIDENTE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Jorisvaldo Alves dos Santos Filho contra sentença da Vara Criminal de Camacã/BA que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. A condenação se baseou em denúncia de posse e guarda de 504,65g de maconha, apreendida após denúncia anônima, abordagem policial, que levou os agentes ao local onde a droga e a balança de precisão estavam ocultadas. II. Questão em discussão Em preliminar, discute-se a nulidade da confissão na abordagem policial por ausência de advertência do direito ao silêncio e da prova obtida do celular por suposta coação para desbloqueio, com pedido de exclusão das provas derivadas. No mérito, questiona-se a suficiência probatória para condenação e requer-se a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir 1. A ausência de “aviso de Miranda” na abordagem policial não compromete a legalidade da confissão, feita espontaneamente e corroborada por outras provas. 2. A imagem visível na tela ativa do celular não caracteriza violação ao sigilo de dados, tampouco contaminação probatória. 3. O conjunto probatório, composto por confissão, laudos periciais e depoimentos policiais firmes e convergentes, justifica a condenação. 4. Afastada a alegação de insuficiência de provas, restou comprovada a autoria e materialidade do crime. 5. Na dosimetria, afastou-se a valoração negativa da conduta social, por bis in idem e ausência de fundamentação concreta, reduzindo-se a pena-base. 6. Manteve-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, além da agravante da reincidência. 7. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea. Aplicação proporcional, ante a multirreincidência do réu. 8. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada diante da reincidência específica e da dedicação à atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para readequar a pena definitiva para 8 (oito) anos, 3 (três) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime fechado. Tese de julgamento: “A ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial não torna ilícita a confissão extrajudicial feita espontaneamente.” “A visualização de imagem na tela desbloqueada de celular durante a abordagem não configura violação de sigilo de dados.” “É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime para elevação da pena-base, desde que fundamentada em elementos concretos.” "A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida de ofício, com aplicação proporcional em caso de multirreincidência." “A reincidência específica afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII e XLVI; CP, arts. 59, 61, I e 33, § 1º, a; CPP, art. 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2465214/SC; STJ, AREsp 2392525/DF; STJ, AgRg no REsp 1869383/SC; STJ, HC 878723/SC; STJ, AgRg no HC 737022/SC; STJ, AREsp 2323275/MA; STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002951-22.2025.8.05.0038, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e, de ofício, reconhecer e aplicar a atenuante de confissão, redimensionando a pena definita, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator